Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703763-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE APARECIDA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edilene Aparecida Vieira da Silva contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 148628275). 2. A agravante alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, diante da necessidade de retomada do pleito eleitoral que teve o seu curso suspenso de maneira arbitrária pela atual gestão do condomínio. 3. Afirma que não foram observadas as diretrizes inerentes ao processo eleitoral previstas na Convenção do Condomínio, o que poderá acarretar diversos prejuízos a todos os interessados, diante da desistência de apenas um membro da chapa única inscrita para o Conselho de Obras. 4. Sustenta que a conduta da síndica vai de encontro ao disposto no art. 131 da convenção do condomínio, pois deixou de fazer menção ao ato da Comissão Diretora do Processo Eleitoral, que é a responsável pelo certame e a sua atitude faz com que permaneça no cargo até a resolução da controvérsia. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos do novo edital de convocação da 7a Assembleia Geral Especial designada para ocorrem em 29 de abril de 2023 às 9:00 horas, mantendo as regras do edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária publicado em 23/12/2022, inclusive dos atos praticados pela administração e os candidatos das chapas concorrentes. 6. Preparo (ID no 43298382, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os efetivos prejuízos que poderão ser acarretados ao condomínio para o caso da manutenção dos efeitos do último edital de convocação para a 7a Assembleia Geral Especial. 12. A apuração dos fatos narrados na petição inicial e que embasam a pretensão deduzida na origem, somente poderão ser dirimidos em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contradito e da ampla defesa, assim como da correspondente dilação probatória. 13. Os elementos documentais apresentados pela agravante até o presente momento são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, assim como o risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de modo a justificar a mitigação do procedimento regular processual, que somente pode ser admitida quando preenchidos os respectivos pressupostos fático-legais (CPC, art. 995, parágrafo único). 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO